Tribunal: TJES
Processo: 5000268-24.2022.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000268-24.2022.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIA MONTEIRO GOMES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA. SENTENÇA QUE NÃO CONDENOU OS REQUERIDOS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 701 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) É possível a aplicação analógica do art. 701 do CPC às decisões que extinguem o feito em razão da estabilização da tutela antecipada formulada em caráter antecedente, isentando os réus do pagamento das custas, mas fixando honorários no percentual de 5% sobre o valor da causa (art. 304, caput, c/c o art. 701, caput, do CPC/2015). Precedentes.

2) Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposta por
Luzia Monteiro Gomes
contra a sentença (id 6705807) proferida pelo Juízo da
Vara Única

de Ibitirama
que, nos autos do
pedido de tutela antecipada em caráter antecedente
movido em face do
Município
d
e Ibitirama
e do
Estado do Espírito Santo
, estabilizou a antecipação de tutela, bem como deixou de condenar os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios, por força do art. 701, §1º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 6705810), o apelante sustenta que os requeridos devem ser condenados ao pagamento de custas e honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade.

Contrarrazões apresentadas pelo Município (id. 6705814), suscitando preliminar de ilegitimidade ativa e intempestividade, bem como pugnando pelo desprovimento do apelo.

I
. Preliminar:

Em contrarrazões, a municipalidade suscitou preliminar de intempestividade do recurso, uma vez que a recorrente tomou ciência expressa da sentença em 15/05/2023, data em que começou a computar o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, sendo o prazo fatal para interposição a data de 02/06/2023, e não 05/06/2023.

Não obstante, o apelado equivocou-se ao começar a contagem no dia em que a recorrente supostamente tomou ciência, e não no dia seguinte, como preceitua o art. 224 do CPC,
in verbis:
“
Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.
”, motivo pelo qual afasto a preliminar e declaro tempestivo o recurso.

A respeito da alegação de ilegitimidade ativa recursal da parte para pleitear pela verba honorária, entendo por afastá-la, pois, ainda que os honorários sejam direito pertencente ao advogado, a permissão para que ele mesmo interponha o recurso não exclui a legitimidade da parte a fazê-lo, como pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CPC DE 2015. LEGITIMIDADE RECURSAL CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO.
1. A regra do art. 99, §5º, do CPC, não trata da legitimidade recursal, mas da gratuidade judiciária e, notadamente, do requisito do preparo, deixando claro que, mesmo interposto recurso pela parte que seja beneficiária de gratuidade judiciária, mas que se limite a discutir os honorários de advogado, o preparo deverá ser realizado acaso o advogado também não seja beneficiário da gratuidade. 2. Não há confundir esse requisito de admissibilidade com aquele relativo à legitimidade recursal concorrente da parte e do próprio titular da verba de discutir os honorários de advogado. 3.
A própria parte,
seja na vigência do CPC de 1973, inclusive após o reconhecimento do direito autônomo dos advogados sobre a verba honorária, ou mesmo na vigência do CPC de 2015,
pode interpor, concorrentemente com o titular da verba honorária, recurso acerca dos honorários de advogado.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (REsp Nº 1776425 - SP [2018/0284115-3], Terceira Turma, Relator: PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data Julg.: 08/06/2021, Data Publ.:11/06/2021)

Dessa forma,
rejeito
as preliminares aventadas. É como voto.

II. Mérito recursal:

Inicialmente, ressalto que, conquanto o art. 99, § 5º do CPC estabeleça que: “
Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade”,
na hipótese, o patrono da beneficiária da gratuidade de justiça também demonstrou ter direito ao benefício da gratuidade de justiça, tendo juntado uma série de documentos (id. 7528043), dentre estes, a sua declaração de imposto de renda e laudos médicos de seu filho, diagnosticado com TEA (transtorno do espectro autista) e TAG (transtorno de ansiedade generalizada), a comprovar que não consegue arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, fazendo jus à gratuidade.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia a definir a regra de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em caso de estabilização de tutela antecipada antecedente e o cabimento dos honorários recursais em favor da parte recorrente.

Na hipótese, houve procedimento especial de pedido de tutela antecipada em caráter antecedente proposto pela parte requerente e ora apelante em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Ibitirama, pleiteando a sua transferência para hospital de maior complexidade que dispusesse de UTI, pedido este acolhido liminarmente.

Como o réu não se insurgiu nem apresentou recurso, o juízo a quo reconheceu a sua estabilização, e o feito foi extinto, nos termos do art. 304, § 1º, do CPC/2015, sem condenação em custas e honorários, na forma do art. 701, §1º, CPC, o qual dispõe que “
O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo
”.

A recorrente defende que, havendo a estabilização da tutela de urgência antecedente, a parte contrária deverá ser condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, requerendo seja no percentual de 20% sobre o valor da causa.

Em verdade, a hipótese fática prevista no art. 701, §1º, do CPC é exatamente a dos presentes autos, de modo que se aplica o dispositivo, não havendo de se falar em condenação em custas.

Quanto aos ônus sucumbenciais, é sabido que o órgão julgador deve se atentar ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda é que deve responder pelas despesas daí decorrentes. Sobre o tema, é clara a lição de Cândido Rangel Dinamarco (
In
Instituições de direito processual civil. Malheiros Editores. 4ª Ed., Vol. 2, p. 633):

“Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-se, no entanto que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer, que é o da causalidade:
deve responder pelo custo do processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade, ou ao resistir a ela sem ter razão
”

Porém, o legislador não dispôs de regras específicas quanto ao modo de fixação e à base de cálculo para remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado em hipóteses de estabilização da tutela antecedente.

Segundo o c.STJ, “
O
art. 304 do CPC/2015 trata de tutela de natureza monitória em sentido amplo, visto que permite a concessão da medida pleiteada em juízo de cognição sumária. Assim, torna desnecessária a instauração do procedimento ordinário, desde que o demandado não interponha o recurso cabível
”. (REsp n. 1.895.663/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

A estabilização é técnica de monitorização do procedimento comum porque o magistrado pode conceder a tutela satisfativa apenas com base na probabilidade do direito alegado. Igualmente, na ação monitória propriamente dita, o Juízo também defere a tutela postulada quando o direito do autor for evidente (cognição sumária) e, desde logo, determina prazo para o seu adimplemento (art. 701, caput, do CPC/2015). Cumprida a obrigação e não havendo oposição dos embargos, ocorre o exaurimento da referida ação sem a instauração do procedimento ordinário.

É exatamente o que explicam Freddie Didier Jr, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira
1
:

"Sucede que,
ao mesmo tempo em que mantém e amplia a ação monitória, o legislador vai além e generaliza a técnica monitória, introduzindo-a no procedimento comum para todos os direitos prováveis e em perigo que tenham sido objeto de tutela satisfativa provisória antecedente
. Isso se dá mediante a previsão de estabilização da decisão concessiva de tutela satisfativa (antecipada) em caráter antecedente. Monitoriza-se a tutela de urgência no rito comum ao garantir-se a realização prática e célere do direito do autor, quando é provável e antecipadamente tutelado sem que tenha havido qualquer resistência do réu" ma medida de tutela imediata, em face da qual o réu permanece inerte". Grifei.

Assim, inexistindo resistência à tutela antecedente, há a consequente diminuição dos custos do processo, pois o(s) estaria(m) isento(s) das despesas processuais, somente arcando, a títulos de honorários sucumbenciais, com o importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa. Isso porque à tutela antecipada estabilizada (art. 304, caput, do CPC/2015) são aplicáveis as disposições do modelo geral de tutela monitória, especialmente o art. 701, caput e § 1º, do CPC/2015, a seguir transcritos:

"Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o
pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

§ 1º O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo" (grifou-se).

Nesse mesmo sentido, cito:

RECURSO ESPECIAL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. DEFERIMENTO. RECURSO. RÉU. INEXISTÊNCIA. ESTABILIZAÇÃO. ART. 304, CAPUT, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 701, CAPUT, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA. 1.(...). 2. Cinge-se a controvérsia a definir a regra de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em caso de estabilização de tutela antecipada antecedente e o cabimento dos honorários recursais em favor do recorrido. 3.
O art. 304, caput, do CPC/2015 trata de tutela de natureza monitória em sentido amplo, visto que permite a concessão da medida pleiteada em juízo de cognição sumária, tornando-se desnecessária a instauração do procedimento ordinário, desde que o demandado não interponha o recurso cabível.
4.
Os honorários advocatícios são arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor dado à causa no caso de estabilização de tutela antecedente, por força da aplicação do art. 701, caput, do CPC/2015
. 5. A majoração dos honorários advocatícios recursais depende da fixação da referida verba na origem. Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.895.663/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTECEDENTE - MEDIDA DEFERIDA - ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 701 DO CPC - SENTENÇA REFORMADA. - O êxito da parte autora em juízo de cognição sumária somado à inércia do réu, que acarreta a estabilização da tutela, revela um cenário de sucumbência do requerido -
É possível a aplicação analógica do art. 701 do CPC às decisões que extinguem o feito em razão da estabilização da tutela - "Na estabilização da tutela antecipada, o réu ficará isento do pagamento das custas e os honorários deverão ser fixados no percentual de 5% sobre o valor da causa (art. 304, caput, c/c o art. 701, caput, do CPC/2015)
." (Enunciado nº 18 da ENFAM)- Recurso ao qual se dá parcial provimento. (TJ-MG - AC: 10000221028459001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 20/07/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2022)

Ademais, a atual codificação processual civil, em termos de honorários advocatícios, tem regramentos específicos quando o réu deixa de apresentar resistência ao pedido autoral, a se conferir, por exemplo, quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre a obrigação reconhecida, paga honorários pela metade (art. 90, § 4º) e quando há cumprimento integral do pagamento em execução por quantia certa (art. 827, § 2º).

Dessa forma, impõe-se reconhecer a aplicação do art. 701, caput e § 1º, do CPC/2015 aos casos de tutela antecedente estabilizada e, em consequência, reformar a sentença para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, mas no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Ante o exposto,
conheç
o e
dou parcial
provimento
ao recurso, a fim de condenar ambos os réus, de forma solidária, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 701, caput, CPC.

É como voto.

1
In,
Coleção grandes temas do novo CPC: honorários advocatícios
. Coord. Marcus Vínicius Furtado Coelho e Luiz Henrique Volpe Camargo. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, pág. 154.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.